Tribunal: TJES
Processo: 5015194-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015194-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE VICENTE FERREIRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. ENTENDIMENTO DO STJ. DOCUMENTO ESSENCIAL É AQUELE REFERENTE ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO E AOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PROVAS COM RELAÇÃO AO MÉRITO CONSTITUEM ÔNUS DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE DOIS SERVIÇOS. COBRANÇA DEVIDA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5015194-06.2023.8.08.0048

Recorrente: IVANETE VICENTE FERREIRA

Recorrido: NU PAGAMENTOS S.A. e TELEFONICA BRASIL S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6899985).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IVANETE VICENTE FERREIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que há inversão do ônus da prova como há comprovada hipossuficiência da parte autora;
c)
que deve haver o julgamento do mérito;
d)
que o recorrido não juntou nenhum contrato para provar suas alegações.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de cobrança indevida e, caso exista, a restituição do valor pago e indenização pelos danos morais supostamente sofridos pela parte.

Em detida análise dos autos, observo que a razão assiste à parte quanto à necessidade de julgamento do mérito, explico.

O juízo originário julgou extinto o processo sem resolução do mérito por entender que as provas colacionadas aos autos eram frágeis e não indicavam quais eram as linhas telefônicas que as cobranças se efetivaram, pelo qual estavam ausentes os documentos essenciais à propositura da demanda.

Ocorre que tal análise passa pelo mérito, de modo que a existência ou não de provas constitui-se ônus das partes. Outrossim, quando o Código de Processo Civil permite a extinção da lide sem resolução do mérito por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, a interpretação é que são documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, ou seja, que são relativos às condições da ação e aos pressupostos processuais e não indispensáveis à vitória do autor.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL. 1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397).
2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes.
[...] (REsp n. 1.262.132/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 3/2/2015.) grifos meus

A parte autora cumpriu com seu dever de juntar aos autos o documento essencial, qual seja a comprovação de que as cobranças foram feitas em duplicidade. Todavia, comprovar que elas advinham de uma ou duas linhas é ônus pertinente ao mérito da demanda e não às condições da ação, pelo qual entendo pela necessidade de reforma da sentença para que seja analisado o mérito.

Em atenção aos princípios gerais do direito, notadamente o da economia dos atos processuais e da celeridade que permeia as ações dos juizados especiais, ainda em observância à teoria da causa madura, e verificando que o processo encontra-se maduro para julgamento uma vez que ambas as partes informaram a desnecessidade de produção de provas, passo à análise do mérito processual.

Aduz a autora na inicial que adicionou sua linha telefônica no débito automático, todavia a cobrança vem sendo realizada em duplicidade pelo qual entende que deve ser restituído o valor e condenadas as rés pelos danos morais sofridos.

Em detida análise dos autos verifico que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

Inicialmente reforço que ao presente caso não é devida a inversão do ônus da prova como sustentado pelo recorrido, pois embora seja uma nítida relação consumerista, as provas são de fácil produção e estão em poder da parte autora, pelo qual não se justifica a inversão do ônus probatório.

Os documentos colacionados na inicial (ID 6899842) comprovam que nos meses de outubro de 2022 a janeiro de 2023 foram feitas duas cobranças por mês no valor de 39,98 referente à contratação do Vivo Easy.

Ocorre que no documento colacionado na contestação (ID 6899864, fl. 8) há provas de que a cobrança em duplicidade é referente a suas linhas telefônicas em nome da parte autora a nº 27996943418 e nº 27998019715. Assim, a realidade é que não houve cobrança em duplicidade pelo mesmo serviço, mas apenas cobrança por serviços diferentes contratados.

Assim, não verifico a ocorrência de ato ilícito praticado por qualquer uma das partes, pelo qual não há presença de elementos ensejadores da responsabilidade civil.

É importante esclarecer desde já que o julgamento do mérito pela improcedência não representa afronta ao princípio da não
reformatio in pejus
uma vez que o recurso pretendia a reforma de sentença que extinguiu o mérito sem sua análise.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)